Tribunal: TJDFT
Processo: 0718988-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA DE RESERVA DE CAPITAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na espécie, incumbe ao executado a efetiva e oportuna demonstração de que a penhora no feito lhe priva do mínimo existencial impenhorável a que se refere a norma do art. 833, IV, do CPC, conforme inteligência do art. 854, § 3o, I, do mesmo diploma legal.
2. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, para considerar impenhorável os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. Precedentes.
3. A circunstância de a quantia bloqueada em questão ser inferior ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, não atrai, por si só, o disposto no Art. 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, restando necessária a análise das particularidades do caso concreto.
4. No caso, para não afastar a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, caberia ao devedor/agravante comprovar que a quantia penhorada em sua conta bancária se caracterizava com natureza de reserva de capital - destinada a sobrevivência digna dele e ao sustento mínimo de sua família.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.